Tribunal: TJPA
Processo: 0015615-05.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015615-05.2015.8.14.0401

APELANTE: RICARDO CLEYTON NASCIMENTO DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS PARA 02 (DOIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.

2. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

3. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia 31/07/1995, conforme faz prova cópia de sua
Carteira de Identidade
anexada aos autos, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos.

4. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (18/05/2021) e a data do recebimento da denúncia (24/07/2015), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 115, todos do CPB.

5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Ricardo Cleyton Nascimento de Castro
(nascido em
31/07/1995
) em face de sentença proferida em 18/05/2021, ID 7286527 a ID 7286535 – págs. 216/226, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que,
julgando procedente o pedido formulado na denúncia
, o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime capitulado no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
).

Narra a
denúncia
(ID 7286435 – págs. 87/89) que, no dia
21/06/2015
, por volta das 12h00min., as vítimas
Márcio César Monteiro Matos
e
Alexandre Modesto Santos
estavam participando da festividade
“Arraial do Pavulagem”
, na
Praça da República
, ocasião em que
tiveram seus aparelhos celulares, modelo Samsung, Galaxy S4 e Sony Xperia, respectivamente, furtados pelo denunciado Ricardo Cleyton Nascimento de Castro
. Ocorre que, em virtude da aglomeração de pessoas, as vítimas não conseguiram perseguir o agente. Com efeito, guardas municipais que estavam realizando
ronda ostensiva
pelo local foram informados sobre a prática do delito, tendo
identificado o denunciado e conseguido detê-lo
. Na ocasião,
o agente ainda estava de posse dos objetos furtados
. Na polícia, o denunciado negou a prática do delito, afirmando que, de fato, os aparelhos celulares estavam com ele, mas estes haviam sido repassados por um terceiro.
As vítimas, por sua vez, reconheceram o agente como o indivíduo que havia furtado seus objetos
. A
res furtiva
foi recuperada e entregue às vítimas.

Em
razões recursais
(ID 7286539 a ID 7286542 – págs. 236/241), a defesa sustenta,
preliminarmente
, que
não houve prejuízo à defesa na apresentação das razões recursais fora do prazo (tempestividade das razões), constituindo tal fato em mera irregularidade, incapaz de comprometer o conhecimento do recurso
. No
mérito
, clama para que seja declarada
extinta a punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, todos do CPB.

Pugna pelo
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 7286544 – págs. 242/246), o digno representante ministerial pugna pelo
total p
rovimento
do recurso, para que
a sentença seja reformada
,
extinguindo a punibilidade do réu/apelante
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente apelo, a fim de que seja
declarada a

extinção da punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição retroativa do delito de furto
(parecer ID 8057109 – págs. 252/254).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais. Apresentação extemporânea das razões recursais é mera irregularidade.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto Defensor Público,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
01/06/2021
(ID 7286537 – págs. 229/230 –
Termo de Apelação
), as
razões
de sua irresignação foram apresentadas somente em
19/07/2021
(
Protocolo nº 2021.01410349-05
).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar.

1. Da ocorrência da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade do réu.

A defesa do apelante, nas razões recursais (ID 7286539 a ID 7286542 – págs. 236/241), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime de furto simples
,

praticado pelo ora recorrente. Segundo a defesa, foi aplicada ao réu a pena em concreto de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
, e como o réu possuía na data do fato
menos de 21 (vinte e um) anos
, impõe-se a
redução do prazo prescricional pela metade
, nos termos do art. 115 do CPB, o qual passa a corresponder a
02 (dois) anos
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 21/06/2015)
, o acusado Ricardo Cleyton era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia
31/07/1995
, conforme faz prova cópia de sua
Carteira de Identidade
anexada aos autos às fls. 37 (ID 7286423), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da sentença (18/05/2021), ID 7286535 – pág. 226, e a data do recebimento da denúncia (24/07/2015), ID 7286437 – págs. 91/92, já se passaram 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias, tempo que excede e muito o lapso prescricional de 02 (dois) anos acima mencionado, tendo prescrito o crime em 23/07/2017
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar a extinção da punibilidade do réu/apelante Ricardo Cleyton Nascimento de Castro pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V e art. 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022